Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708446-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JOSE AUGUSTO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE AFIRMADA PELA MAGISTRADA EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 6o, CF. AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROVA REGULARMENTE COLHIDA EM HÍGIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Evidente a falta do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada nesta apelação. Apelação da ré parcialmente conhecida. 2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Caso concreto em que a magistrada indeferiu a oitiva de testemunhas postulada pela ora apelante porque reconheceu serem suficientes e aptos os elementos de convicção reunidos na prova emprestada para evitar a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo. Fê-lo para evitar a lenta e dispendiosa tramitação do feito, em atenção à reconhecida exigência de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdiciona. Admitiu, assim, a prova emprestada como garantia da obtenção do mesmo resultado útil em menor período, o que é imposição da garantia constitucional da duração razoável do processo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos a terceiros. Também encontra previsão no mesmo dispositivo legal o direito de regresso do ente público, em face do responsável pelo dano. 4. A responsabilidade do servidor é de ordem subjetiva, com o que necessário demonstrar ter ele dado causa ao dano por conduta dolosa ou culposa. Em sendo culposo o ato, mister a prova de que o servidor incorreu em imprudência, negligência ou imperícia. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.027.633/SP, fixou a seguinte tese sob o rito da repercussão geral: “A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Correto, assim, o ajuizamento da ação indenizatória tão somente contra a pessoa jurídica e não contra o agente público, não se admitindo, na hipótese, denunciação à lide. 6. Hipótese em que é de todo impossível fugir às razões de decidir objetiva e razoavelmente concatenadas na sentença criminal. O completo e adequado exame do conjunto da prova reunida aos autos exposto em fundamentação clara e precisa para aplicação do direito ao caso concreto, não permite de fato inovações subjetivistas de qualquer magistrado. Assim o afirmo porque patente ter o juízo criminal realizado aprofundada incursão probatória nos autos da ação penal que versou sobre os delitos atribuídos aos réus/recorrentes. A prova assim produzida na esfera criminal, somente por inaceitável contrassenso não haveria de ser admitida como prova emprestada, afinal, cabalmente demonstrada a existência do fato, identificados os responsáveis pela ação danosa e a lesão imposta às vítimas. Desnecessário, inútil, dispendioso e protelatório seria que o juízo cível repetisse a atividade probatória já realizada a contento pelo juízo criminal, daí porque uma vez por este reconhecida a existência do fato e a autoria, de tais questões não mais pode conhecer o juízo cível. 7. Nos termos do artigo 935 do Código Civil, ainda que a sentença criminal não tenha transitado em julgado, para o caso concreto as questões relativas à autoria e ao dano estão consolidadas. Assim o afirmo porque os recursos cabíveis nas instâncias superiores não comportam discussão sobre matéria fática - autoria e materialidade -, mas apenas controvérsia atinente a questões relacionadas a direito material ou constitucional. Efetivamente, não ultrapassa o filtro de admissibilidade do recurso especial a pretensão dos apelantes de ver reexaminadas as provas de autoria que fundamentaram o decreto condenatório criminal. Incide à hipótese, induvidosamente, o enunciado expresso na Súmula 7 do STJ. 8. Direito de regresso tem o Distrito Federal porque evidenciados estão os danos morais sofridos pelos autores da demanda que tramitou perante Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como a responsabilidade direta dos apelantes, como agentes públicos distritais, pelo evento danoso; evento esse pelo qual, por força da responsabilidade objetiva estabelecida em lei, foi condenado o Distrito Federal a pagar indenização por danos morais às vítimas dos abusos praticados por seus servidores. Inteligência do art. 37, § 6o, CF. 9. Estabelece o art. 372 do CPC que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. Caso concreto em que, além de os réus desta ação também figurarem como réus na ação penal movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, devida observância houve ao postulado do contraditório na instrução probatória, tanto no feito criminal, em que produzidas as provas, como no processo cível. 10. Recurso da ré conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 178 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de afronta à ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de que teria havido interferência indevida do Ministério Público, bem como indeferida a produção de prova oral requerida, afirmando que se trataria de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido DISTRITO FEDERAL pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 178 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese em exame, a magistrada indeferiu a oitiva de testemunhas postulada pela ora apelante porque reconheceu serem suficientes e aptos os elementos de convicção reunidos na prova emprestada para evitar a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo (Id 42421881). Fê-lo para evitar a lenta e dispendiosa tramitação do feito, em atenção à reconhecida exigência de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional, admitiu a prova emprestada como garantia da obtenção do mesmo resultado útil em menor período, o que é imposição da garantia constitucional da duração razoável do processo. Com efeito, autorizada estava a magistrada a assim proceder porque é o juiz o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento. Assim, a assertiva posta pela e. julgadora de serem suficientes as provas documentais que instruíram o feito e a afirmada condição de decidir a controvérsia submetida a exame judicial afastam, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que houve ofensa ao exercício do contraditório ou de que há incoerência no julgado recorrido (ID 55509906 - Pág. 15), Vê-se que a embargante traz argumentação totalmente destoante do conteúdo do ato decisório ora impugnado, já que a questão posta, além de confusa e de carecer de objetividade, sequer foi submetida à apreciação do colegiado em momento oportuno, qual seja, da interposição de apelação. A propósito, não custa frisar que, conforme relata a própria embargante, a questão devolvida a esta instância revisora apenas no bojo das contrarrazões de Id 42421982 ao recurso do outro réu sequer é cognoscível, à míngua de legitimidade da parte ré/embargante para assim proceder ao contraminutar, no particular. Afinal, sua parte adversária no processo é o autor, embargado, o qual tampouco apresentou recurso de apelação. Ademais, não se pode olvidar que a questão da atuação do Ministério Público supostamente ilegítima tampouco fora ventilada em momento oportuno, de modo que em nada se relacionam as argumentações trazidas nos presentes aclaratórios, no que concerne à suposta violação à coisa julgada e à indevida interferência ministerial, com o decidido no acórdão ora embargado (ID 59271397 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024